Tribunal: TJMT
Processo: 1000183-52.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000183-52.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SANTANA TENUTES FILHO - CPF: 209.539.331-72 (APELANTE), ANA PAULA LARA PINTO NUNES - CPF: 001.044.351-78 (ADVOGADO), ROSENI APARECIDA FARINACIO - CPF: 488.232.369-91 (ADVOGADO), SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE SANTANA TENUTES FILHO (APELANTE), ANDREIA SOARES DE SOUZA - CPF: 719.744.741-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RENAN NADAF GUSMAO - CPF: 018.186.801-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA –MÉRITO - FALECIMENTO DO RÉU ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – SUBSTITUIÇÃO PELO ESPÓLIO – INAPLICABILIDADE DO ART. 110 DO NCPC – AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – MORA INEXISTENTE - NECESSÁRIA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO OU RESSARCIMENTO EM PECÚNIA ANTE A DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO BEM APREENDIDO, OBJETO DE LIMINAR - SENTENÇA QUE NÃO FIXOU HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE- – INCIDÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- Deve ser conhecido o recurso quando o apelante expõe claramente os fatos e fundamentos que embasam seu inconformismo, de modo a permitir ao recorrido a apresentação das contrarrazões, observando-se o princípio da dialeticidade e do contraditório em sede recursal.

2-No caso em espécie, a Notificação Extrajudicial fora enviada em data posterior ao falecimento do devedor, não sendo, pois, hábil a comprovar a mora do apelado, eis que, inválida.

3-Desta forma, tendo sido proposta a ação de Busca e Apreensâo contra réu já falecido, deve o feito ser extinto sem o julgamento do mérito, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo nos termos do art. 485, inciso IV.

4- Julgada extinta a ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, obriga-se a autora a devolver o veículo a apelante ou, na eventual impossibilidade, indenizar-lhe as perdas e danos na forma do art. 3º, §§ 6º e 7º, do Decreto-Lei 911/69.

5- Os honorários devem ser suportados pela parte que deu causa ao ajuizamento da medida. Diante da comprovação de que a Autora/Apelada notificou o Requerido e ajuizou a ação após o falecimento daquele, atraiu para si a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que optou por prosseguir com a ação de busca e apreensão mesmo após inequívoca ciência do falecimento da parte requerida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por ESPÓLIO DE SANTANA TENUTES FILHO e ANDRÉIA SOARES DE SOUZA (representante/noticiante) – contra a sentença proferida nos autos de Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por danos Morais nº 1000183-52.2017.8.11.0041, perante o juízo de Direito da 3ª Vara Especializada Bancário da Comarca da Capital /MT, que nos termos do art. 485, § 3º, do CPC, julgou extinto o presente feito sem resolução do mérito.

Em suas razões recursais (ID 89486015) alega a autora/apelante, em síntese, que a sentença foi omissa quanto à condenação do recorrido ao pagamento de honorários de sucumbência, bem como nada falou sobre a devolução do veículo apreendido indevidamente pela parte autora, vejamos a sentença.

Nesses termos, requer que o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, a fim de sanar as omissões apontadas, condenando-se o recorrido ao pagamento de honorários às patronas da recorrente, bem como, para proceder a imediata devolução/restituição do veículo.

As contrarrazões vieram no ID 89486018, pugnando pelo não conhecimento do recurso, ante a ausência de dialeticidade e Ilegitimidade passiva da apelante, no mais, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preliminar – Não conhecimento do recurso.

Inicialmente, o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A ora apelado levantou em contrarrazões preliminar de não conhecimento do recurso por inobservância ao princípio da dialeticidade, valendo-se do fundamento de que o autor/apelante, não apresentou razões recursais que atacassem a decisão proferida pelo magistrado, vindo a interpor o recurso apenas com o intuito de protelar a lide, estando em inobservância ao contido no inciso II do art.1010 do Código de Processo Civil.

A meu ver, o apelo, apesar de sucinto, está suficientemente motivado, dele se podendo extrair os fundamentos pelos quais se contrapõe a conclusão da sentença proferida, preenchendo, dessa forma, o requisito esculpido pelo art.1010, II, do Código de Processo Civil. Tanto é que possibilitou o recorrido apresentar contrarrazões, exercitando o contraditório.

Isso posto, rejeito a preliminar.

Mérito

De início registro que a preliminar de ilegitimidade passiva trazida em contrarrazões pela parte autora, se confunde com o mérito e com ele será analisado.

Verifico dos autos que o autor ajuizou a presente ação em face de Santana Tenutes Filho em 06/01/2017, acompanhado do demonstrativo do débito e o instrumento de notificação para efeitos de constituição em mora da parte devedora (ID 89485967).

Constou da inicial que concedeu a o ré u um financiamento no valor de R$ 44.715,60 (quarenta e quatro mil, setecentos e quinze reais e sessenta centavos) para ser restituído por meio de 60 (sessenta) prestações mensais sucessivas , no valor de R$ 745,26 (setecentos e quarenta e cinco reais e vinte e seis centavos) cada, com vencimento inicial em 12/10/2011 e final em 12/09/2016.

Constou ainda, que a parte ré tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações nº 48 (vencida dia 12/09/2015) ate nº 60 (vencida dia 12/09/2016), perfazendo a dívida (essas mesmas parcelas) o valor de R$ 22.283,27 (vinte e dois mil, duzentos e oitenta e três reais e vinte e sete centavos), incorrendo em mora desde então.

A liminar de busca e apreensão foi deferida em 20/07/2018 (ID 89485968).

O Mandado de busca e apreensão foi expedido e consoante certidão do Sr. Oficial de Justiça datada de 04/12/2018, procederam a busca e apreensão do bem descrito na exordial; contudo, não foi possível citar a parte requerida em razão do falecimento, ocorrido há mais de três anos (ID 89485975).

A viúva do requerido Sra. Andréia Soares De Souza requereu habilitação nos autos, oportunidade que apresentou contestação (ID 89485981).

Diante da notícia do óbito do requerido, o Banco Apelado requereu a substituição processual aos herdeiros (ID 89485989).

Na sentença, o magistrado de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, §3º, do CPC, em razão da ausência de um dos pressupostos processuais de validade da ação, qual seja a capacidade processual do requerido. Na oportunidade, o magistrado revogou a liminar concedida e condenou o requerente ao pagamento de eventuais custas finais. Não houve condenação em honorários.

Pois bem.

De início, anota-se que o art. 1.784 do Código Civil, dispõe que: "Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários."

Assim, de acordo com o princípio da saisine, no exato instante em que a pessoa natural é extinta, com a morte, abre-se a sucessão e transmite-se automaticamente a herança aos herdeiros.

Todavia, no caso dos autos, não é possível a aplicação do instituto da sucessão processual previsto no art. 110 do CPC, pois ela só é permitida quando o falecimento da parte ocorrer no curso do processo, o que não é o caso dos autos, haja vista que, conforme certidão do óbito, o falecimento da titular do contrato ocorreu em 08/01/2015, e a ação foi proposta em 06/01/2017.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - FALECIMENTO DO RÉU ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO - AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA - EXTINÇÃO DA AÇÃO – REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE ROVIDO. O falecimento do devedor antes da propositura da execução não configura hipótese de aplicação dos dispositivos de direito processual que versam sobre habilitação, uma vez que o falecimento não ocorreu no decorrer do feito, mas sim antes da sua propositura. Não sendo hipótese de redirecionamento, impõe-se a extinção do feito.” (TJ-MT - APL: 00015225420158110002 151716/2016, Relator: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/02/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2017)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - FALECIMENTO DO RÉU ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO - PROTESTO APÓS A MORTE DO REÚ - ART. 110 DO CPC/15 - INAPLICABILIDADE - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Tendo em vista que a ação foi ajuizada em face de pessoa falecida, bem como a constituição em mora do devedor ocorreu após o óbito, deve-se manter a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC/15. É cabível a sucessão processual prevista no art. 110 do CPC/15 apenas aos casos em que o falecimento da parte ocorre no curso do processo, não se aplicando às hipóteses em que a parte já havia falecido antes do ajuizamento da ação.” (TJ-MG - AC: 10309150031743001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 16/10/2019, Data de Publicação: 25/10/2019)

Mesmo que a notificação extrajudicial tenha sido entregue e recebido no endereço contratual, esta se tornou sem efeito, não foi possível notificar o devedor, em razão de seu óbito, conforme Certidão datada de 08.01.2015 (ID 89485986). A ação foi distribuída em 06.01.2017 e a notificação extrajudicial (ID 89485953) igualmente são posteriores, portanto, ao óbito do requerido.

Desta maneira, não estão preenchidos os requisitos necessários à busca e apreensão, porquanto não houve notificação válida e regular.

Assim, em que pese a inicial da Ação ter sido instruída com a notificação extrajudicial, devidamente enviada no endereço constante do contrato, da análise, depreende-se que antes da realização da notificação extrajudicial e do ajuizamento da Ação, o devedor já havia falecido, conforme se verifica da certidão de óbito.

Desse modo, a notificação extrajudicial efetivada após a morte do devedor não se mostra suficiente para a comprovação da mora, requisito indispensável à propositura da Ação de Busca e Apreensão, motivo pelo qual se mostra correta a sentença ao extinguir a Ação por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, § 3º do CPC.

Nesse sentido, já me manifestei em caso semelhante ao presente:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL –FALECIMENTO ANTERIOR DA DEVEDORA – MORA INEXISTENTE – CORRETA REVOGAÇÃO DA LIMINAR E EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – SENTENÇA IRREPROCHAVEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A notificação extrajudicial realizada após a morte da devedora é inexistente em decorrência da falta de pressuposto material para a sua concretização. A ausência de comprovação da mora retira a condição de desenvolvimento válido e regular do processo ensejando a revogação da liminar e extinção do feito nos termos do art. 267, IV do Código de Processo Civil. (Ap 34573/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/05/2015, Publicado no DJE 01/06/2015)

No mais, não é o caso de determinar a regularização e substituição do polo passivo, porquanto o falecimento do devedor fiduciário ocorreu antes do ajuizamento da Ação e sequer consta nos autos a existência de inventário. Ainda, importante registrar que os herdeiros não foram constituídos em mora, tampouco há protesto válido contra eles, inclusive, conforme decisão (ID 89485995), o magistrado a quo reconheceu a ilegitimidade da Srª Andréia Soares de Souza para compor a lide, ante A inexistência probatória da relação matrimonial com o falecido, visto que na certidão de óbito consta como estado civil do de cujus, como solteiro.

Acerca do assunto:

“APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - RÉU FALECIDO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO - EXTINÇÃO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. A substituição processual prevista no artigo 43 do CPC aplica-se apenas quando o falecimento da parte ocorre no curso do processo. Consequentemente, constatado que o óbito ocorreu antes do ajuizamento da demanda, não há falar na hipótese de substituição processual.” (TJMG - Apelação Cível 1.0540.13.001751-5/002, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/03/2015, publicação da súmula em 31/03/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA EXTINTA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA - REJEITADA - FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA EFETIVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL E DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - FALTA DE COMPROVAÇÃO DA MORA - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - IMPOSSIBILIDADE - INAPLICABILIDADE DO ART. 43 DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do § 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69. A notificação extrajudicial efetivada após o falecimento do devedor fiduciário não se revela suficiente para a comprovação da mora, situação que enseja a extinção da ação por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. A substituição processual do artigo 43 do CPC somente se aplica nas hipóteses de falecimento da parte no curso do processo, o que não é o caso, porquanto o óbito ocorreu antes da propositura da ação”. (TJMT, Rac nº 142020/2015, minha Relatoria).

Não se verificando a caracterização da mora de Santana Tenutes, a qual é indispensável ao ajuizamento da ação de busca e Edmilson apreensão, nos termos da Súmula 72 do STJ, acertada a sentença do Juízo extinguindo o feito sem resolução do mérito, não merecendo qualquer reparo a sentença nesse ponto.

Em outro aspecto, levando-se em consideração que a notificação do devedor é condição essencial para a própria propositura da busca e apreensão, e que a ausência desse documento é intransponível, com o falecimento do devedor sua notificação tornou-se impossível, de modo que o veículo, objeto da liminar de busca e apreensão deverá ser restituído. Cabe, nesse caso, ao banco Bradesco Financiamentos S.A. cobrar eventuais débitos contra o espólio por meio de ação ordinária, não sob o específico e estreito rito especial da busca e apreensão.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MORTE DO DEVEDOR FIDUCIANTE ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CONTRATO COLIGADO DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA COM COBERTURA DE MORTE. QUITAÇÃO DO CONTRATO. MORA. INEXISTENTE. RESSARCIMENTO EM PECÚNIA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A ação de busca e apreensão é improcedente, porque o devedor fiduciante já havia falecido quando do ajuizamento da presente ação, sendo certo que havia seguro de proteção financeira contratado com cobertura do evento. A cobertura envolve a quitação do contrato, até o limite do valor previsto na apólice, tornando inexistente a mora, razão por que não é cabível a busca e apreensão com ressalva de direitos perante a seguradora. Celebrados na mesma ocasião, o contrato de financiamento e o contrato de seguro de proteção financeira são coligados e constituem a mesma transação, como decorre do próprio instrumento contratual. II - Julgada improcedente a ação de busca e apreensão, obriga-se a autora a devolver o veículo ao apelante ou, na eventual impossibilidade, indenizar-lhe as perdas e danos na forma do art. 3º, §§ 6º e 7º, do Decreto-Lei 911/69. III – Recurso conhecido e improvido.” (TJ-AM 06421088220158040001 AM 0642108-82.2015.8.04.0001, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 10/12/2017, Terceira Câmara Cível)

“RECURSO ESPECIAL. ARTS. 165, 458, 463, 515 E 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ESPÓLIO. 1. O espólio - universalidade de bens deixada pelo de cujus -assume, por expressa determinação legal, a legitimidade ad causam para demandar e ser demandado em todas as ações em que o de cujus integraria o polo ativo ou passivo se vivo fosse. 2. Assim, enquanto não há partilha, é a herança que responde por eventual obrigação deixada pelo de cujus e é do espólio a legitimidade passiva ad causam para integrar a lide. 3. Recurso especial conhecido e desprovido.” (REsp nº 1.424.475/MT, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/3/2015, DJe 11/3/2015.)

Assim, julgada extinta a ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, obriga-se a autora a devolver o veículo a apelante ou, na eventual impossibilidade, indenizar-lhe as perdas e danos na forma do art. 3º, §§ 6º e 7º, do Decreto-Lei 911/69.

Com relação aos honorários advocatícios, assiste razão à apelante, pois, consoante o princípio da causalidade, deve-se imputar os ônus sucumbenciais à parte que deu causa ao ajuizamento da ação.

Tendo havido a comprovação de que a apelada notificou o requerido e ajuizou a ação após o falecimento daquele, atraiu para si a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que optou por prosseguir com a ação de busca e apreensão mesmo após inequívoca ciência do falecimento da parte requerida.

No tocante à fixação dos honorários, Pontes de Miranda elucida:

“O que na decisão tem o Juiz de atender é àquilo que se passou na lide e foi por ele verificado: a falta de zelo do profissional, ou o pouco zelo que revelou, ou o alto zelo com que atuou; o ser difícil ou fácil o lugar em que atuou o advogado; a natureza e a importância da causa, o trabalho que tem o advogado e o tempo que gastou (não o tempo que durou a causa, mas sim, o tempo que foi exigido para o seu serviço). (Comentários ao Código de Processo Civil, 4ª ed., tomo I, Rio de Janeiro: Forense, 1995, p. 396).

Impende assinalar que o arbitramento dos honorários advocatícios deve obedecer à regra prevista no art. 85, in verbis:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Deste modo, considerando que a medida tramita desde janeiro de 2017, e não se constata dos autos o grau de zelo profissional superior à normalidade, já que a atuação do advogado da parte apelante se limitou à apresentação da contestação, e a formulação de alguns requerimentos durante o trâmite processual, admito que os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre o valor da causa.

Destarte, reforma-se em parte a r. sentença, nos termos da fundamentação.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso, lhe DOU PROVIMENTO para (i) determinar que a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, devolva o veículo Chevrolet Celta Spirit nova geração 1.0 VHC - e 8V Flexpower 4p Eta/Gas, cor prata, ano/mod. 2009/2010, chassi 9BGRX4810AG175901, placa NPF 4358, Renavan 0000162888660, à apelante ou, na eventual impossibilidade, indenizar-lhe as perdas e danos na forma do art. 3º, §§ 6º e 7º, do Decreto-Lei 911/69 e (ii) condenar a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, inclusive honorários, que no caso, fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme dispõe o art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021